Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. RETORNO AO SERVIÇO ATIVO. MISSÃO. TAREFA OU INCUMBÊNCIA TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. FRUIÇÃO. TEMPO CERTO. VIGÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO NA ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL (LEI No 12.086/09, ART. 114, § 3o; DECRETO No 32.539/10, art. 7o). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta é destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que carece de argumentos aptos a infirmarem o aduzido na sentença e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento quanto à parte do decidido originalmente que não fora objeto de desqualificação técnica.
3. Ao militar que, transposto para a reserva remunerada, anui com o retorno ao serviço ativo para a execução de tarefa, encargo incumbência ou missão por tempo certo, assiste o direito de, na forma da regulação legal que pauta a transposição temporária, fruir do incremento remuneratório equivalente a 0,3 (três décimos) dos proventos que aufere, não ilidindo esse direito o fato de a reversão temporária ter contado com a anuência do miliciano, pois condicionada justamente à sua manifestação positiva ante as peculiaridades da situação (Lei no 12.086/09, art. 114, § 3o; Decreto no 32.539/10, art. 7o).
4. A vantagem remuneratória resguardada ao policial que, encontrando-se na reserva remunerada, anui com sua reversão temporária à atividade para a execução de tarefa, encargo incumbência ou missão por tempo certo deriva da certeza de que, anuindo com a reversão, abdicara da fruição da inatividade, legitimando que lhe seja resguardado incremento remuneratório enquanto estiver executando a missão temporária que lhe restara afetada como compensação pela opção que voluntariamente realizara, traduzindo-se em serviços executados em prol da sociedade.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.